Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750018-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MIRANDA NAVES AGRAVADO: A GOLDEN HOUSE CORRETORA DE SEGUROS E IMOBILIARIA LTDA, NADJANARA DE ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por RODRIGO MIRANDA NAVES contra decisão da 4a Vara da Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0717485-81.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de GOLDEN HOUSE CORRETORA DE SEGUROS E IMOBILIÁRIA LTDA e NADJANARA DE ALMEIDA VIEIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada (ID 77370069, origem). Nas razões recursais (ID 21576121), narra que as partes avençaram contrato de locação imobiliária, fixando-se o aluguel mensal no valor de R$ 4.500,00, bem como o ajuste anual segundo o índice IGP-M. Discorre ter recebido notificação da agravada sobre o reajuste do aluguel, a partir de novembro de 2020, no importe 17,94% – conforme IGP-M de outubro de 2020 –, fator a elevar a prestação desproporcionalmente para R$ 5.307,00. Assim, solicitada a manutenção do valor vigente, explicando que, em decorrência da pandemia, suas condições financeiras o inviabilizaram de cumprir com suas obrigações, contudo, negada. Diante do reputado desequilíbrio após a celebração da avença, pretende a revisão contratual, afastando as cláusulas que dispõe sobre o reajuste anual. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação de tutela, para a imediata suspensão da exigibilidade do reajuste do aluguel, a ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 21576123). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito pleiteado. A despeito dos efeitos da pandemia da COVID-19 impactarem sobremaneira nos diversos setores econômicos, influenciando, inclusive, no ramo imobiliário, não há como se entrever, preambularmente, acentuado reajuste a configurar desequilíbrio contratual superveniente à celebração do contrato, justificando a intervenção do Judiciário no negócio jurídico privado. Com efeito, por livre vontade, as partes estabeleceram o indexador IGP-M para o reajuste do aluguel, assim, até que se evidencie a mencionada desproporcionalidade contratual, o que será possível após a devida instauração do contraditório e ampla defesa, com dilação probatória, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator